Tribunal: TJSP
Processo: 2053507-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. Paciente condenado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Reincidente em crimes gravíssimos. Cumprimento de extensa pena em regime fechado. Paciente soropositivo, portador de HIV. Pretensão de liberação do regime fechado em que se encontra, para responder ao processo em liberdade, em razão da

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. Paciente condenado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Reincidente em crimes gravíssimos. Cumprimento de extensa pena em regime fechado. Paciente soropositivo, portador de HIV. Pretensão de liberação do regime fechado em que se encontra, para responder ao processo em liberdade, em razão da pandemia viral do Coronavírus – COVID-19. Impossibilidade. Situação de saúde pública que, por si só, não pode justificar a concessão de liberdade pela estreita via do writ,. Relatório médico atualizado do Departamento de Saúde competente noticiando acompanhamento e manutenção dos cuidados necessários ao paciente durante o período de custódia. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053507-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante LAIS DE
ARRUDA FERRAZ e Paciente GILSON ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053507-41.2020.8.26.0000 -Voto no 27813 AC
2
Voto no: 27813
Habeas Corpus no: 2053507-41.2020.8.26.000
Comarca: Sorocaba
Impetrante: Laís de Arruda Ferraz
Paciente: Gilson Alves
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. PRETENSÃO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO. Paciente condenado pela prática do
delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Reincidente
em crimes gravíssimos. Cumprimento de extensa pena em regime
fechado. Paciente soropositivo, portador de HIV. Pretensão de
liberação do regime fechado em que se encontra, para responder
ao processo em liberdade, em razão da pandemia viral do
Coronavírus COVID-19. Impossibilidade. Situação de saúde
pública que, por si só, não pode justificar a concessão de liberdade
pela estreita via do writ,. Relatório médico atualizado do
Departamento de Saúde competente noticiando acompanhamento
e manutenção dos cuidados necessários ao paciente durante o
período de custódia. Constrangimento ilegal não configurado.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre Advogada Dra. Laís de Arruda Ferraz, em favor de
GILSON ALVES, alegando que o paciente é soropositivo, portador do vírus
HIV, e cumpre pena em regime fechado, pela prática de tráfico de drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053507-41.2020.8.26.0000 -Voto no 27813 AC
3
delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Pugna pela concessão de liberdade ao paciente, alegando
que seu estado de saúde é delicado, invocando para tanto a situação
emergencial de saúde pública em razão da pandemia do COVID-19.
O paciente foi condenado à pena de reclusão de 6 (seis)
anos, 9 (nove) meses, e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa fixada no valor mínimo
unitário, pela prática do delito de tráfico de drogas conforme v. acórdão
proferido no processo no 0001892-90.2015.8.26.0624, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (fls. 84/90 autos
de origem).
O pedido liminar da impetração foi indeferido no Plantão
Judiciário de Segunda Instância (fls. 32/33).
A decisão foi mantida (fls. 35).
Prestadas as informações (fls. 59), a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 78/83).
A defesa reiterou pedido de concessão da ordem (fls.
86/88). Juntou documentos (fls. 89/211).
Foram
solicitadas
informações
complementares
e
detalhadas à origem, que foram prestadas (fls. 212/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053507-41.2020.8.26.0000 -Voto no 27813 AC
4
É o relatório.
Conheço da impetração para, no mérito, denegar-lhe a
ordem nos termos a seguir.
Trata-se, em síntese, de Habeas Corpus impetrado em
favor de GILSON ALVES, visando à revogação de sua prisão, com
concessão de liberdade, ao fundamento de que o ora paciente é soropositivo,
portador do vírus HIV, e apresenta maior predisposição a risco de
contaminação pelo vírus Covid-19.
Anotando inicialmente, que a pretensão aqui veiculada
desafia agravo de execução, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução
Penal conheço da impetração para denegar-lhe a ordem.
A seguir, verifica-se que não houve pedido para o Juízo
da origem, no caso, o r. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Unidade
Regional do Departamento de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ, a
quem compete a análise inicial da pretensão do ora paciente.
Contudo, dada a relevância da matéria, e diante do direito
fundamental ora deduzido, sobretudo em razão da atual conjuntura decorrente
da emergência de saúde pública, recomenda-se seja o writ conhecido em
caráter excepcional.
Insurge-se a combativa defesa requerendo, em síntese, a
colocação do paciente em liberdade, sem prejuízo da condenação penal que
lhe foi imposta pela prática do delito de tráfico de drogas previsto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053507-41.2020.8.26.0000 -Voto no 27813 AC
5
33, caput, da Lei no 11343/2006, conforme v. acórdão que deu parcial
provimento ao recurso da defesa no processo no 0001892-90.2015.8.26.0624
(fls. 84/89 autos de origem).
Alega que o ora paciente é soropositivo, portador do
vírus HIV, circunstância que o enquadra em grupo de risco com maior
vulnerabilidade e predisposição ao contágio pelo vírus Covid-19.
Verifica-se que GILSON ALVES cumpre pena em
regime fechado pelo delito desde 12/2/2015, e se encontra inserto no sistema
prisional desde junho de 2009. Consta previsão de término para o
cumprimento da pena em 24/2/2027 (fls. 59).
Da análise atenta dos autos verifica-se que a pretensão
não merece acolhida.
Com efeito, o delito praticado é de natureza gravíssima,
prática do tráfico de drogas, e o réu é reincidente, com extensa pena a cumprir
conforme certidões (fls. 60/64).
Na espécie, mostra-se inequívoco o grave envolvimento
do paciente com a traficância afigurando-se necessária a manutenção do
regime de cumprimento de pena mais gravoso imposto.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, de igual
modo, assinala-se que a questão não justifica a pretensão veiculada na
impetração.
Nesse sentido, consideram-se as informações detalhadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053507-41.2020.8.26.0000 -Voto no 27813 AC
6
e atualizadas do estado de saúde do réu, sobrevindas aos autos, em especial, o
relatório de saúde emitido pelo Departamento de Saúde que atende à
Secretaria da Administração Penitenciária (fls. 212/216):
“O privado de liberdade GILSON ALVES, matrícula
296-545-7 foi incluído nesta Unidade Prisional em
22/06/2016, procedente do CDP CAPELA DO ALTO/SP.
O sentenciado supracitado é portador de HIV
diagnosticado
em
15/09/2015.
Encontra-se
em
acompanhamento com INFECTOLOGISTA no CH/SP
com retorno previsto para julho/2020.
Mantendo
uso
TARV
(Terapia
Antirretroviral)
regularmente. Apresenta-se lúcido, orientado, corado,
hidratado, eupneico, hemodinamicamente estável, sem
queixas”. (Grifei).
Anoto, por relevante, que não há notícias de que o local
em que o ora paciente se encontra segregado apresente caso de contaminação
pelo COVID-19, ou de que o estabelecimento descumpra as recomendações a
serem adotadas para os casos suspeitos ou confirmados no âmbito do sistema
prisional.
Nesse sentido, considerando que o paciente se encontra
sob os devidos e necessários cuidados à sua especial condição, bem como
considerando-se a regular situação do estabelecimento de custódia, não se
justifica a liberação pretendida.
Anota-se ainda que no atual momento de crise da saúde
pública, todos os cidadãos, em maior ou menor grau, estão sujeitos ao risco
advindo da pandemia que não pode justificar a pretensão veiculada na
impetração.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053507-41.2020.8.26.0000 -Voto no 27813 AC
7
preventivas contra a propagação do Coronavírus (COVID -19), no âmbito do
sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de liberdade pela estreita via do writ, ao
réu, reincidente, com extensa pena a cumprir. De modo que, eventual
alteração no regime de cumprimento da pena é matéria afeta ao Juízo
competente, no caso, o Juízo das Execuções, e será oportunamente avaliada
segundo os critérios legalmente estabelecidos e adequados ao caso.
Sob essa perspectiva, e por esses fundamentos, a
denegação da ordem é medida que se impõe.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR